Tribunal: TJDFT
Processo: 0711303-62.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711303-62.2018.8.07.0003 RECORRENTE: SHIRLENE DE SOUZA MACIEL RECORRIDOS: 2P HEALTH CARE INTERLAR SISTEMA MÉDICO DE HOSPITALIZAÇÃO DOMICILIAR LTDA, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, PAULO EMÍLIO DE CASTRO E AGUERO, RENATA ATHAYDE CASANTA AGUIAR, SERVIÇOS HOSPITALARES YUGE S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. SERVIÇO DE HOME CARE. ÓBITO DO FILHO DA PARTE DEMANDANTE. DANOS MORAIS. DISTÚRBIO HIDROELETROLÍTICO. MINISTRAÇÃO DE DOSE EXCESSIVA DE SÓDIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IRREGULARIDADE NA PRESCRIÇÃO MÉDICA. NÃO OCORRÊNCIA. DILUIÇÃO INADEQUADA DA SOLUÇÃO DE REIDRATAÇÃO ORAL. ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS. DOENÇA DE BASE GRAVE. ÓBITO E CONDUTA DOS APELANTES. NEXO DE CAUSALIDADE INEXISTENTE. 1. Os réus/apelantes se desincumbiram do ônus processual a eles atribuído, demonstrando, à luz do acervo probatório, em especial da prova técnica, a inexistência de falhas na prestação dos serviços médicos dispensados ao filho da autora/apelada. 2. Não se pode perder de vista que o filho da autora/apelada possuía uma doença de base extremamente grave, tendo sido destacado pela perita a impossibilidade de se afirmar ou de se descartar a possibilidade de que a sua patologia de base o predispunha a alguma dificuldade de manutenção de homeostase hidreletrolítica, haja vista evidências científicas consolidadas de que problemas neurológicos crônicos estariam estritamente relacionados a desordens de eletrólitos, em especial às alterações do sódio. 3. É bem verdade que a perita judicial, em vista do que a autora havia afirmado em sua petição inicial, considerou, apenas hipoteticamente, como possível que eventual diluição equivocada, por parte das técnicas a serviço da apelante, compusesse um dos fatores contribuintes para o distúrbio eletrolítico grave apresentado pelo filho da autora/recorrida. 4. Entretanto, a expert destacou que, após análise detalhada da documentação acostada aos autos, não haveria como assegurar de forma inequívoca e de maneira irrefutável que tenha sido, de fato, realizada a diluição inadequada da solução de reidratação oral como defendido pela autora/apelada. 5. O fato de as técnicas de enfermagem terem relatado a administração de 100 ml de rehidrat, sem, contudo, referirem-se à forma de diluição do produto, não induz à conclusão inexorável de que as referidas profissionais administraram erroneamente o medicamento em questão. 6. Admitir tal conclusão, mesmo sob a perspectiva da inversão do ônus probatório, é dar guarida à tese autoral por mera presunção, a despeito e em detrimento de robusta prova técnica que confere total e absoluta higidez à conduta dos réus/apelantes. 7. Uma vez inexistente a demonstração de culpa de qualquer dos profissionais a serviço da ré/apelante responsável pelo home care, não há que se falar, por conseguinte, de responsabilidade objetiva da referida empresa, muito menos da operadora do plano de saúde também recorrente. 8. Por via de consequência, ausente ato ilícito perpetrado pelos réus/apelantes, afastadas estão as premissas necessárias para o acolhimento do pedido de compensação por danos morais. 9. Recursos conhecidos e providos A recorrente alega ter o acórdão recorrido violado o artigo 186 do Código Civil, porque, estando demonstrada a falha nos serviços de saúde prestados pelos recorridos, ocasionando o falecimento de seu filho menor, deveria tê-los condenado à reparação dos postulados danos morais e materiais. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com amparo na mera transcrição de ementas de julgados deste TJDFT e do TJMG. Em contrarrazões, as recorridas 2P HEALTH CARE INTERLAR SISTEMA MÉDICO DE HOSPITALIZAÇÃO DOMICILIAR (ID 29924039 – Pág. 7) e GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ID 29775285 – Pág. 6) requerem, respectivamente: a) a condenação da parte adversa ao pagamento dos ônus da sucumbência, além da majoração dos honorários advocatícios; b) que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Gabriel Albanese Diniz de Araújo (OAB/DF 20.334) e Eduardo da Silva Cavalcante (OAB/DF 24.923). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 186 do CCB, e em relação ao apontado dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, ao afastar o alegado ato ilícito e desacolher o pedido de compensação pelos alegados danos, concluiu no ID 28343662 – Pág. 24 que a ausência de “demonstração de culpa de qualquer dos profissionais a serviço da ré/apelante 2P Health Care, não há que se falar, por conseguinte, de responsabilidade objetiva da referida empresa prestadora dos serviços de home care, muito menos da operadora do plano de saúde também recorrente”. Assim, a alteração do entendimento do tribunal de origem ensejaria, inevitavelmente, o reexame do quadro fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, cuja barreira é também aplicável ao apelo fundamentado no dissenso pretoriano (AgInt no AREsp 1824984/MS, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e de 2/9/2021). Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por mais 2 (dois) motivos: a) indicação de acórdãos paradigmas oriundos do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 da Súmula da Corte Superior (AgInt no AREsp 1863620/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no AREsp 1854025/MS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 22/9/2021). No tocante aos pedidos de condenação aos ônus de sucumbência e de majoração dos honorários advocatícios, embora previstas nos artigos 82 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A015